Tribunal: STF
Processo: RE 1554500
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. Município de Santana de Parnaíba. Agente Político. Vereador. Regime de subsídios. 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. Possibilidade. Natureza constitucional das verbas reclamadas. Matéria, ademais, já decidida em regime de Repercussão Geral, pelo STF, no RE 650.898/RS. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença reformada, para julgar procedente a demanda, com inversão dos encargos econômicos do processo com determinação, na forma de cálculo dos acréscimos (juros e correção monetária). RECURSO PROVIDO”. (eDOC 14 – ID: 823b37d6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 29, VI, 39, § 4º e 40, §§ 3º e 4º, do texto constitucional, bem como ao tema 484 da repercussão geral. (eDOC 16 – ID: 6d9f5d16)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou o pagamento de 13º salário e de férias acrescidas do terço constitucional a Vereador. Afirma-se, nos termos da jurisprudência do STF, que é necessária previsão legal para tanto. 



    Acrescenta-se que “o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo expediu, em 06 de dezembro de 2017, o Comunicado SGD nº 030/2017 alertando que ‘eventuais leis autorizadoras de concessão do décimo terceiro salário à vereança, baseados em decisão do E. Supremo Tribunal Federal deverão observar o princípio da anterioridade previsto no artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal”. (eDOC 16 – ID: 6d9f5d16, p. 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    Ressalto, inicialmente, que no julgamento do tema 484 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, são compatíveis com o regime de subsídio, de modo que são devidas aos agentes políticos, desde que existente lei autorizativa. Nesse sentido, destaco a ementa do acórdão do julgado:  



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o Agente Político, ocupante de cargo de Vereador do Município de Santana de Parnaíba/SP, possui direito ao recebimento de terço de férias e de décimo terceiro salário, mesmo sem previsão em lei local, por serem parcelas previstas constitucionalmente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuida-se de demanda destinada ao reconhecimento de direito de ocupante de cargo de Agente Político, Vereador Municipal, no âmbito do Município de Santana de Parnaíba, à percepção do 13º salário e de férias acrescidas do terço constitucional. 



    A r. sentença de improcedência merece reforma, pois o pedido é procedente. De saída, a ausência de normativo local prevendo o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional, não pode ser usada para amesquinhar direitos constitucionalmente assegurados, inclusive aos ocupantes de cargos exercidos por Agentes Políticos.



    (...)



    E, para o caso específico destes autos, do aresto acima citado, transcrevo a jurisprudência do E. STF no sentido de que a ausência de previsão local legal infraconstitucional não se presta para obstar o direito constitucionalmente assegurado: 



    “O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Os §§ 3º e 4º do art. 39 convivem harmonicamente...” (ADI 4.079/ES, Min. Roberto Barroso, j. 26.02.15); 



    “A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos em comissionados que não usufruíram férias” (RE 570908 RG/RN, Min. Carmem Lúcia, j. 16/09/09). 



    Ainda que assim não fosse, pelo que se dessume, já há lei municipal que instituiu o 13º salário aos agentes políticos do município, qual seja, a Lei n° 2.922, de 8 de dezembro de 2008. 



    Diante disso, nada mais é preciso dizer para se dar provimento ao apelo do autor e decretar a procedência da demanda. 



    (...)” (eDOC 14 – ID: 823b37d6, p. 2-4)  



    Como visto, o Tribunal de origem reconheceu ao Vereador, Agente Político municipal, o direito ao recebimento das verbas relativas ao 13º salário e terço constitucional pela simples previsão na CF. 



    Da leitura do acórdão e da petição de recurso extraordinário depreende-se que a parcela referente ao décimo terceiro salário é prevista pela Lei Municipal nº 2.922/2008, de forma que a determinação de seu pagamento não diverge da jurisprudência formada no âmbito desta Corte. 



    Contudo, quanto ao terço de férias, o acórdão do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado no tema 484 da repercussão geral, o qual, como já salientado, não impôs a obrigatoriedade do pagamento de tal verba, mas apenas reconheceu sua compatibilidade com o regime de subsídios e atribuiu a cada ente federativo a liberalidade para definir o regime de pagamento de seus agentes políticos.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto do Min. Roberto Barroso, redator do acórdão do precedente mencionado:  



    “(...) o fato de os valores relativos a essas verbas não se sujeitarem de forma autônoma aos limites instituídos pelo inciso XI, do art. 37 da CF, também é indicativo da compatibilidade do pagamento de décimo terceiro salário e de terço de férias com o regime de subsídio, já que igualmente tratadas de forma dissociada da retribuição mensal. 



    15. Veja-se, por fim, que o comando do §4°, do art. 39 da CF, que veda o acréscimo de ’qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória’ sobre a parcela única que compõe o subsídio, não alcança apenas o detentor de mandato eletivo. Inclui, também, os membros de Poder, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. 



    16. Assim, a tese de incompatibilidade do terço de férias e do 13° salário com o regime constitucional de subsídio levaria à inconstitucionalidade ou à não recepção de uma multiplicidade de leis que preveem essas verbas para, por exemplo, magistrados, membros do Ministério Público e Secretários de Estado. Esse resultado, no entanto, além de produzir uma alteração profunda em regimes funcionais já consolidados, não foi aquele desejado pelo constituinte com a instituição do regime de subsídio. 



    17. Penso ser claro, assim, que não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.”



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes recentes desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.166 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2022 - grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO SUBSÍDIO E TERÇO DE FÉRIAS A AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI EDITADA PELO ENTE LOCAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 484. IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO APTA A AMPARAR O RECEBIMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.402.487 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023 - grifo nosso)  



    Tendo em vista que, no caso, a ausência de previsão legal para o pagamento do benefício relativo ao terço de férias pleiteado foi reconhecida pelo próprio órgão julgador, verifico também ofensa ao teor da Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Anoto, ainda, que, no julgamento do tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, que deu origem à edição da súmula indicada, a matéria foi analisada sob a ótica não só do aumento de vencimentos, mas também da extensão de vantagens.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o acórdão do recorrido (eDOC 14 – ID: 823b37d6) e reconhecer a impossibilidade de pagamento de terço de férias a agentes políticos sem que haja previsão legal, de acordo com as diretrizes definidas no tema 484 da repercussão geral.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente